Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005821-53.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
Agravada: Apolus Engenharia Ltda. – EPP
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de imissão de posse que move contra a Apolus Engenharia Ltda. – EPP, declinou, de ofício, da competência para o juízo da 3a Vara Cível Comarca de Cuiabá, sob o fundamento da existência de conexão entre as ações e prevenção.
Inconformada, a agravante alega, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada a quo, pois, a 11a Vara Cível de Cuiabá é a competente para processar e julgar ações possessórias. Segue sustentando a existência de perigo de dano, uma vez que se demanda for julgada por Juízo incompetente, ficará impedida de ingressar na posse do bem. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de deslocamento de competência, com prejuízo em face da remessa do feito para outro juízo, consoante visto na espécie, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, os fundamentos expostos pelo agravante são relevantes, mormente pelo fato de ser cediço a competência da 11a Vara Cível de Cuiabá para julgar as ações de imissão na posse. Outrossim, ações e recursos se processam, podendo advir prejuízo irreparável, mormente com a concretização da decisão, remetendo o processo a outro Juízo.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do mérito do agravo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator